Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-12.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1011000-78.2017.811.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela que tinha por escopo suspender a exigibilidade do crédito tributário, relacionado ao Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 347757/54/28/2016.
Em suas razões recursais, a parte Agravante defende que a decisão impugnada deve ser reformada, pois estão presentes os requisitos para a concessão de evidência postulada, uma vez que a prova carreada nos autos é suficiente para demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 311, IV).
Expõe que a parte Apelada entendeu por exigir supostos débitos de ICMS que não teriam sido recolhidos de forma antecipada, por ocasião da venda de mercadorias destinadas a residentes deste Estado, por violação ao art. 398-Z, do Regulamento do ICMS, nos meses de: 05/2012, 11/2012, 12/2012, 04/2013, 05/2013 e 07/2013. Em especial, relata que foram materializados os Termos de Apreensão e Depósito: 9707906 (05/2012); 9749020 (05/2012); 10149900 (11/2012); 10168588 (11/2012); 10173195 (11/2012); 10205871 (12/2012); 10223538 (12/2012); 10421828 (04/2013); 10523560 (05/2013); 10555237 (05/2013); e 10678682 (07/2013).
Aduz que o ente estadual impõe aos estabelecimentos que com ele realizem vendas para consumidor final, por meio não presencial, o recolhimento do ICMS, segundo o referido artigo do Regulamento do ICMS e o denominado Protocolo 21/2011.
Assevera que o citado Protocolo foi declarado inconstitucional pelo STF, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4628/DF e, mesmo assim, o Fisco Estadual insistiu na cobrança desses valores, uma vez que lhe enviou o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 347757/54/28/2016.
Relata que discutiu judicialmente, via o Mandado de Segurança, sob o n. 4008539.2011.811.0041, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS, com fundamento no Protocolo 21 e a segurança lhe foi concedida para afastar as imposições do citado Protocolo, referentes aos anos de 2012 e 2013.
Pontua que existem dois motivos relevantes para afastar, liminarmente, a cobrança que lhe está sendo exigida pelo Estado de Mato Grosso: a inconstitucionalidade do Protocolo 21/2011 que foi reconhecida pelo STF e a decisão judicial que lhe foi favorável e transitou em julgado.
Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão Agravada.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, conforme decisão do relator originário Deso Márcio Vidal. [id. 801443]
Em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (id880631), o qual restou desprovido (id. 1205026).
Contrarrazões ao agravo de Instrumento, pugnando pelo seu desprovimento. [id893453]
A Procuradoria-Geral apontou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. [id. 1599052]
É o relatório.
DECIDO.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente do objeto, uma vez que foi proferida sentença no processo de origem no 1011000-8.2017.811.0041, em 10/06/2021, com a seguinte parte dispositiva:
“Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
Deste modo, diante da prolação de sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Partindo da mesma premissa, Humberto Theodoro Júnior dispõe que:
“Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução da questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente acadêmica ou hipotética a decisão a seu respeito.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
No mesmo sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)
O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifesta-se no mesmo sentido, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.
(N.U 1013664-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTORNOS DE CRÉDITOS DE ICMS – SAÍDAS ISENTAS E NÃO TRIBUTADAS – PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO JULGAMENTO PELO COLEGIADO – PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Uma vez que o feito de origem foi julgado pelo seu mérito mediante sentença e que este ato judicial absorveu por completo a decisão impugnada no agravo de instrumento, deve ser reconhecido o perecimento do objeto deste recurso.
(N.U 1017884-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO RECORRIDA SUPERADA PELA SENTENÇA – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO.
Ao ser proferida a sentença na ação originária, a apreciação do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere a tutela de urgência se torna prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.
Recurso prejudicado (artigo 932, inciso III, do Código de Processo).
(N.U 1008831-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)
Logo, se proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o Juízo de origem.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado